Tribunal: TJES
Processo: 5000569-67.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000569-67.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONARDO AKSACKI MALACARNE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5000569-67.2023.8.08.0047

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tratam-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos (id8191568) interpostos por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face do Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, o qual conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante/recorrente, negando-lhe provimento para manter a sentença de piso por seu próprios fundamentos, sob o fundamento, em síntese, que o
decisum
foi omisso ao não observar os precedentes invocados pelo embargante para sustentar os seus argumentos, bem assim, acerca da inexistência legal do direito ao pedido inicial, bem como, em relação a divergência em relação a outras turmas recursais.

Regularmente intimada, a embargada apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção do Acórdão, pelas razões aduzidas no id8355784.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

In casu
, a decisão embargada é clara, precisa e harmônica em suas proposições, sendo manifesta a pretensão reformista do embargante com base em suposta apreciação errônea dos fatos em discussão ou mesmo em razão de divergência jurisprudencial, a configurar possível
error in judicando
.

Com efeito, é nítido o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do escopo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e ratificado por esta colenda Turma Recursal, sendo os presentes aclaratórios, na verdade, meramente protelatórios.

Sem maiores delongas, tenho que os motivos que levaram ao improvimento do recurso inominado estão dispostos com clareza meridiana no Acórdão embargado,
exaurindo a discussão posta à apreciação desta Turma Recursal,
devendo o embargante buscar via recursal adequada para a satisfação de sua manifesta pretensão reformista.

Registro, por oportuno, que a questão posta a julgamento foi suficientemente apreciada, até porque o julgador não está obrigado a se reportar a todos os fundamentos e teses apontadas pelas partes nem a analisar a questão em exame de acordo com o pleiteado por aqueles, devendo sim, analisar o caso concreto utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso sob exame, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal, e na ordem legal vigente.

Por derradeiro, anoto que a matéria que se diz pretender prequestionar, relativa à afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em momento algum foi aduzida no recurso julgado pela decisão embargada, somente sendo invocada em razão do julgamento do referido recurso, pelo que, não há que se falar em omissão a seu respeito.

Portanto, não há novo julgamento a ser proferido, diante dos termos claros e precisos da decisão embargada.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de id8217200),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos
os seus termos.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Cinge-se a controvérsia em perquirir se os valores percebidos pelo Requerente a título de gratificação de serviço extra devem compor a base de cálculo da gratificação natalina (décimo terceiro) e abono de férias (terço constitucional).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença é escorreita ao reconhecer que, dada a sua natureza remuneratória, a gratificação de serviço extra deve ser considerada no cálculo do décimo terceiro e do abono de férias/terço constitucional, conforme jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal e de outras Turmas Recursais, valendo conferir, a respeito: (1) Recurso Inominado Cível Número: 5007997-79.2021.8.08.0012, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, 1ª Turma Recursal, Data: 27/Jul/2023; (2) Recurso Inominado Cível Número: 5000272-60.2023.8.08.0047, Magistrado: PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, Data: 23/Oct/2023; (3) Recurso Inominado Cível Número: 5003459-58.2021.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, Data: 07/Oct/2022.

Destaque-se, ainda, que o fato de o ora Recorrido receber subsídio não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal ao examinar o disposto no art. 39, § 4º, da Constituição Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 1. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de inconstitucionalidade, por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle. 2. Questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva (GDE) específico quanto aos agentes remunerados por subsídio. 3. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão ou subsídio, constante dos §§ 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6.975/2008. 4. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio. 5. A interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB, permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado. 6.
O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio.
7. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços legalmente especificados. 8. In casu, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio. 9. Improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade. (STF - ADI: 4941 AL - ALAGOAS 9964237-19.2013.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 14/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-024 07-02-2020).

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o Estado, com a isenção de tal cobrança.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator